Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ALTERAÇÃO DE FACHADA. SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF. ART. 489, II E §1a, II, III E IV, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de valores e obrigação de fazer.
2. A fundamentação é elemento essencial da sentença implicando, em sua ausência, na cassação do ato jurisdicional.
3. Considera-se não fundamentada a sentença que ao decidir o mérito da questão trazida a julgamento, não contextualiza os fatos e indica a que medida esses se relacionam às normas que regem a questão.
4. No âmbito do Estado Democrático de Direito, o mero ato de arbitrar resultado não corresponde ao esperado da Função Judiciária de Poder. Não resolve o conflito e não promove sua pacificação em concreto, posto que ao estrato social afetado, nessa hipóteses, não é dado conhecer as razões da decisão, eventualmente aceitá-las ou exercer direito de irresignação.
5. Apelo da autora parcialmente provido. Sentença cassada.